Tribunal: TJMT
Processo: 1003943-25.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003943-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[POLYANA GONCALVES MACHADO - CPF: 042.399.181-70 (ADVOGADO), ALFREDO DE ARAUJO GRANJA FILHO - CPF: 045.960.211-04 (AGRAVANTE), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - ARTIGO 919, §1º, DO CPC - AUSÊNCIA DE GARANTIA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA – DISPENSA DO REQUISITO - EXCEPCIONALIDADE -
RECURSO PROVIDO
.

Para concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução é necessário o preenchimento dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC. Contudo, demonstrada a impossibilidade financeira do embargante de prestar garantia, pode ser excepcionalmente dispensado da obrigação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1003943-25.2023.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que em Embargos à Execução, indeferiu o efeito suspensivo,
pois a execução não está garantida
.

O agravante alega que a garantia exigida no § 1°, do art. 919 do CPC, é dispensada quando comprovada a insuficiência patrimonial e a probabilidade do direito do devedor.

Assegura que é aposentado e não tem patrimônio suficiente para assegurar a dívida.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. 160626683).

Contraminuta no ID. 161633165.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo o §1º do art. 919 do CPC, para atribuição de efeito suspensivo aos Embargos é necessário o cumprimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória

e
que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Esses critérios são cumulativos, de modo que a ausência de qualquer um deles impõe o indeferimento do pedido de suspensão.

Contudo, em situações excepcionais tem sido admitida a ausência de algum desses requisitos.

No caso concreto o agravante pede a dispensa da garantia pois não tem condição financeira de prestá-la.

O extrato do imposto de renda indica que ele é aposentado e recebeu em 2021 R$ 125.338,15. E os holerites demonstram que seu recebimento líquido no ano de 2023 tem sido de R$ 4.177,08, inclusive foi concedido a ele o benefício da gratuidade de justiça.

Desse modo, está demonstrada a situação excepcional que autoriza que essa exigência seja afastada, a fim de lhe assegurar a ampla defesa.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO - EXIGÊNCIA PREVISTA NO ARTIGO 16, § 1º, DA LEI 6830/80 - BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - CARÁTER EXCEPCIONAL DA DISPENSA DE GARANTIA DO JUÍZO. Decisão que rejeitou os embargos à execução, ao fundamento de não haver garantia do juízo. A situação econômico-financeira da embargante restou demonstrada nos autos. Trata-se, inclusive, de pessoa assistida pela Defensoria Pública, sendo-lhe deferido o benefício da gratuidade de justiça na sentença. A garantia do juízo é requisito próprio para a constituição e validade dos embargos à execução. Contudo, a regra, em casos excepcionais, diante de comprovada hipossuficiência econômica do embargante, pode ser mitigada. Hipossuficiência comprovada. Manutenção da gratuidade de justiça deferida ao embargante. Nulidade da sentença. Recebimento dos embargos à execução. Provimento ao recurso.
(TJ-RJ - APL: 00026413120178190043, Relator: Des(a). EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 28/04/2020, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-04-30)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – Decisão agravada que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo – Ausência de efetivação da garantia da execução, por penhora, depósito ou caução suficientes e idôneos – Requisito legal que deve ser analisado à luz da gratuidade de justiça deferida em favor dos embargantes – Situação patrimonial insuficiente que justifica a dispensa dos executados em atenderem a exigência legal – No mais, presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória – Fundamento relevante e suficiente para garantir a excepcionalidade prevista no artigo 919, § 1º do CPC - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS OPOSTOS, PARA SUSPENDER A EXECUÇÃO – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.
(TJ-SP - AI: 21247120420188260000 SP 2124712-04.2018.8.26.0000, Relator: Luis Fernando Nishi, Data de Julgamento: 27/08/2018, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2018)

Cabe registrar que os demais requisitos para a concessão do efeito suspensivo não foram analisados no juízo de origem. Assim, esta decisão se limita à questão da garantia, sob pena de supressão de instância.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
, para determinar que o agravante seja dispensado de prestar garantia como condição para a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023